Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-18.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROCESSADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente ANTONIO CESAR FERREIRA postula pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou verossímil a alegação do Recorrente no sentido de que apenas efetuou a matrícula do curso de Administração, contudo não chegou a utilizar dos serviços educacionais disponibilizados.
3. Cabia à empresa Recorrida comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo Recorrente, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.
4. No caso sub examine, o e-mail colacionado no ID 40055544 comprova as alegações do Recorrente, no sentido de que no dia 24/04/2018 as 16h26min lhe foi enviado, por meio do e-mail “elenirfsantos@” requerimento de desistência.
5. Por sua vez, o Recorrente alega que o requerimento fora encaminhado para e-mail diverso, posto que não é titular do e-mail “elenirfsantos@”. Nesse contexto, ainda que o requerimento tivesse sido encaminhado para e-mail de terceiro, o que importa aos autos é que o envio do requerimento pressupõe que houve uma solicitação de cancelamento, o que fortalece a narrativa do Recorrente de que se diligenciou ao polo da instituição de ensino e solicitou o cancelamento da matrícula.
6. Demais disso, admitir como legítimas as cobranças efetuadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da instituição de ensino, já que o Recorrente não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.
7. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu dos serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, a desconstituição dos débitos é medida que de rigor se impõe.
8. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.
9. Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000052-18.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR FERREIRA - CPF: 420.212.001-91 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 28.638.393/0001-82 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME FERREIRA DE RESENDE - CPF: 117.701.957-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021